Tribunal: TJMT
Processo: 1002545-18.2019.8.11.0086
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA – ERRO NA EMISSÃO DA PASSAGEM QUANTO À CIDADE DE ORIGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS RECLAMADAS PARA CUMPRIMENTO DA ORBIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA POR FORÇA DA SÚMULA 410 DO STJ – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – COBRANÇA ABUSIVA DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA ULTRA PETITA NO TOCANTE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DA LIDE – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002545-18.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALSON PIERRE - CPF: 068.517.061-64 (RECORRENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0002-69 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021